Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-06.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desacato. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses, pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes da condução do veículo sob efeito de álcool; (ii) se o réu agiu com dolo ao proferir ofensas aos policiais; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem — de que viram o réu conduzindo veículo automotor em velocidade elevada, e, quando ele estacionou o veículo ao lado da viatura, desembarcou com lata de bebida alcoólica na mão e com sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, fala desconexa e incoerente, e roupas desalinhadas) - somadas ao laudo pericial dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. Ofensas a policiais durante a abordagem, no exercício da função pública, tipificam o crime de desacato, não sendo afastado o dolo pela alegação de estado emocional alterado, nos termos do art. 28, I, do CP.
5. Se o réu admite que estava embriagado, mas diz que não conduzia o veículo, significa que não confessou o crime de embriaguez ao volante, não incidindo a atenuante.
IV – Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 306, § 1o, III, da L. 9.503/97; art. 331, art. 28, I, art. 44 e art. 33, § 2o, “c”, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.972.098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/6/22.